Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008361-74.2021.8.11.0000
Agravante: ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.
Agravado: MUNICIPIO DE ARIPUANA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A., face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0003157-69.2016.8.11.0088, movida pelo Município de Aripuanã, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, contra decisão de saneamento do feito, que delimitou o objeto da controvérsia e distribuiu o ônus probatório, com a inversão do encargo.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, o Juízo de 1o Grau transferiu à concessionária todo o encargo de provar que foram tomadas as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente e que foi cumprido integralmente e corretamente o plano básico ambiental.
Assevera que, o Juízo a quo ampliou a instrução probatória, extrapolando os limites da controvérsia, que não abrangem medidas de proteção ambiental ou todo o projeto básico ambiental.
Argumenta que, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo o Magistrado decidir nos limites propostos pelo Autor, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Afirma que, apresentou Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do respectivo Relatório, além de licenças ambientais, de instalação e de operação, atestando o cumprimento de medidas de preservação ao meio ambiente e do Plano Básico Ambiental.
Alega que, o ônus da prova incumbe ao autor, quando ao fato constitutivo do seu direito.
Aduz que, pretende o reconhecimento de presunção de legalidade e veracidade dos procedimentos ambientais a que foi submetida e que atestaram o cumprimento das obrigações que lhe cabiam.
Defende que, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, o objeto de insurgência do Recorrente, em parte, fora objeto de decisão por esta Egrégia Corte, nos autos do Agravo de Instrumento no 1003981-81.2016.8.11.0000, de Relatoria do d. Des. José Zuquim Nogueira, senão vejamos:
“Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento.”
(...) Dessa forma, (...), de forma a deixar expressamente consignado que, para ser legítima, a medida imposta à embargante deve estar devidamente contemplada no PBA, mesmo que genericamente; guardar estrita relação com a atividade da empresa, seja para mitigar ou compensar o dano, bem como deve ser observado o prévio e adequado procedimento, garantindo o contraditório.”
Não obstante o esforço argumentativo vertido pelo Recorrente, não se evidencia, por ora, desacerto na decisão objurgada pois, conforme consignado, a questão concernente à inversão do ônus da prova já fora apreciada por esta Colenda Câmara, em recurso anterior.
De mesmo modo, como se sabe, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor.
Ademais, depreende-se que a pretensão de reconhecimento de legalidade e veracidade, quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do respectivo Relatório, além das licenças ambientais, de instalação e de operação, que suspostamente atestariam o cumprimento do disposto no Projeto Básico de Ambiental, em princípio, trata-se de questão a ser eventualmente reconhecida por ocasião da apreciação do mérito.
Assim, caso o Recorrente entenda que a prova documental colacionada ao feito, constitui acervo suficiente a afastar o fato constitutivo do direito do Autor, caberá ao Juízo de 1o Grau analisar a subsunção dos fatos, da norma e da pretensão formulada pelo Requerente.
Outrossim, consoante ressaltado pelo Juízo a quo, “deve-se esmiuçar o PBA e detalhar o que foi ou não deixado de executar. Depois, se constatada ausência de execução de algum dos programas insertos no PBA, ou se aventada a insuficiência deles a mitigar / prevenir / compensar os impactos socioambientais, avaliar que medidas, dentre as requestadas, se amolda ao conceito de atividade poluidora praticada pela ré e tenha correlação com o PBA apresentado”; determinando a manifestação das partes para especificarem, de modo justificado, as provas que pretendem produzir, observados os limites da cognição probatória.
Feitas estas considerações, delimitada a extensão do ônus da prova e não evidenciada incumbência fora da abrangência da causa de pedir, não vislumbro a presença dos pressupostos essenciais ao sobrestamento da decisão objurgada.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator